Tribunal: TJBA
Processo: 8080648-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8080648-39.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NAZARÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: [8003747-84.2025.8.05.0176] EMBARGANTE: DANILO MARINHO DE SANTANA ADVOGADO: PEDRO DOS SANTOS LOUSADO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FATOS NOVOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Danilo Marinho de Santana em face de acórdão proferido em habeas corpus que conheceu parcialmente e denegou a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de maus-tratos a animais (art. 32 da Lei nº 9.605/98), posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03) e crime contra a economia popular (art. 4º, “b”, da Lei nº 1.521/51), sob alegação de omissão, contradição e ausência de fundamentação quanto a fatos novos e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar supostos fatos novos capazes de afastar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para rediscutir o mérito da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A finalidade dos embargos de declaração é corrigir vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, e não permitir a rediscussão de matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de fatos supervenientes, concluindo que não afastam os fundamentos da prisão preventiva, porquanto lastreada na pluralidade e gravidade dos crimes imputados, bem como as circunstâncias da prisão, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e afasta a aplicação de medidas cautelares diversas. 5. A decisão reconhece que a reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior impede o reexame da matéria. 6. O dever de fundamentação é atendido quando o julgador expõe, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento, não sendo exigida a análise individualizada de todos os argumentos das partes. 7. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais. 2. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento. 3. Fatos supervenientes que não alteram os fundamentos da prisão preventiva não afastam a caracterização de reiteração de habeas corpus. 4. O dever de fundamentação é satisfeito com a exposição clara das razões de decidir, sem necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 312; art. 319; art. 619; art. 620; Lei nº 9.605/98, art. 32; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 1.521/51, art. 4º, “b”. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.584.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 09/10/2024, DJe 11/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Habeas Corpus n.º 8080648-39.2025.8.05.0000, em que figura como embargante Danilo Marinho de Santana. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 / 08) HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080648-39.2025.8.05.0000)